Tribunal: TJSP
Processo: 2034546-52.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Carlos Alberto de Salles
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Insurgência dos executados em face da decisão que acolheu em parte a impugnação apresentada por eles. Pedido de majoração dos honorários advocatícios. Afastamento. Honorários do patrono dos executados limitados ao benefício econômico auferido com a impugnação julgada pela decisão agravada. Pedido dos agravantes (pela majoração, com base no benefício econômico auferido ao

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Insurgência dos executados em face da decisão que acolheu em parte a impugnação apresentada por eles. Pedido de majoração dos honorários advocatícios. Afastamento. Honorários do patrono dos executados limitados ao benefício econômico auferido com a impugnação julgada pela decisão agravada. Pedido dos agravantes (pela majoração, com base no benefício econômico auferido ao longo da execução) que deveria ter sido realizado na impugnação julgada no AI no 2031123-21.2019.8.26.0000. Ausência de justificativas para execução autônoma dos honorários advocatícios. Possibilidade de reserva do crédito a ser levantado pelos exequentes. Envio dos autos à contadoria. Não acolhimento. Agravo desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000511243
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2034546-52.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes LUIZ
EDUARDO
AURICCHIO
BOTTURA,
SPPATRIM
ADMINISTRAÇÃO
E
PARTICIPAÇÕES LTDA., OLIVEIRA E MERQUEADES LTDA, LUIZ CELIO
BOTTURA
e
VANORRY
HOLDIN
S/A,
são
agravados
BUENO
NETTO
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A., GUILHERME VON NIELANDER
BUENO NETTO, ISABEL VON NIELANDER BUENO NETTO, CARLOS ALBERTO
BUENO NETTO, FERNANDA VON NIELANDER BUENO NETTO, SUZANA VON
NIELANDER BUENO NETTO, PATRICIA BUENO NETTO, ADALBERTO BUENO
NETTO e BNE ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS S.A.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOÃO
PAZINE NETO (Presidente) e DONEGÁ MORANDINI.
São Paulo, 7 de julho de 2020
CARLOS ALBERTO DE SALLES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2034546-52.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 2/3
3a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no: 2034546-52.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo Central Cível
Agravantes: Luiz Eduardo Auricchio Bottura e outros
Agravados: Carlos Alberto Bueno Netto e outros
Interessados: Elpidio Donizetti Sociedade de Advogados
Juiz de origem: Helmer Augusto Toqueton Amaral
VOTO No: 21174
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Insurgência dos executados
em face da decisão que acolheu em parte a impugnação
apresentada por eles. Pedido de majoração dos honorários
advocatícios.
Afastamento.
Honorários
do
patrono
dos
executados limitados ao benefício econômico auferido com a
impugnação
julgada pela decisão agravada. Pedido dos
agravantes (pela majoração, com base no benefício econômico
auferido ao longo da execução) que deveria ter sido realizado na
impugnação julgada no AI no 2031123-21.2019.8.26.0000.
Ausência
de
justificativas
para
execução
autônoma
dos
honorários advocatícios. Possibilidade de reserva do crédito a
ser levantado pelos exequentes. Envio dos autos à contadoria.
Não acolhimento. Agravo desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto em
face das decisões de ps. 4903/4905, 4927 e 4935 dos autos de origem
que acolheram em parte a impugnação ao cumprimento de sentença
(ps. ps. 4845/4846 e 4866/4871), para afastar a multa do artigo 475-J
do Código de Processo Civil de 1973 sobre as astreintes, fixando-se
honorários advocatícios do patrono dos executados em 10% (dez por
cento) do proveito econômico obtido por eles.
Pretendem os executados agravantes a reforma da
decisão para que, em resumo, que a verba honorária seja de 20%
(vinte por cento) sobre toda a diferença executada a mais (diferença
entre o arresto de R$2.397.493,07 e o valor do crédito dos
exequentes); que seja autorizada a execução autônoma das verbas da
sucumbência; e que os autos sejam enviados para a contadoria.
Efeito suspensivo indeferido (p. 211).
Contraminuta foi apresentada (ps. 217/235)
Autos em termos para julgamento presencial (p.
211)
É o relatório.
O agravo não comporta provimento.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2034546-52.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 3/3
O pedido de majoração dos honorários advocatícios,
nos termos pleiteados pelos agravantes, não comporta acolhimento.
Com efeito, em primeiro lugar, a impugnação
apresentada por eles na origem em momento algum versou sobre
honorários advocatícios sucumbenciais da execução (ps. 4845/4846 dos
autos de origem).
Em segundo lugar, não tem cabimento o pedido de
majoração
de
honorários
advocatícios com base em benefício
econômico que não foi auferido pelo julgamento dessa impugnação
julgada pela decisão agravada.
O
benefício
mencionado
pelos
agravantes,
na
verdade, foi obtido quando houve o julgamento do agravo de
instrumento no 2031123-21.2019.8.26.0000. Não cabe agora aos
executados, um ano depois, pleitear a fixação de honorários
advocatícios com base no excesso de execução anteriormente
reconhecido, por se tratar de pedido que deveria ter sido realizado por
ocasião da primeira impugnação apresentada por eles.
Correta, assim, a decisão agravada ao especificar
que a verba honorária do patrono dos executados era limitada ao
benefício econômico auferido por ocasião do acolhimento parcial da
última impugnação ao cumprimento de sentença: “Ora, a impugnação
apresentada pelos executados (acolhida em parte) referia-se ao
demonstrativo apresentado pelos exequentes às fls. 4839/42. Portanto, este
último é que deve ser utilizado para o cálculo dos honorários fixados sobre o
proveito econômico obtido pelos devedores.”
Igualmente, o pedido de execução autônoma dos
honorários advocatícios não tem cabimento, por questão de economia
processual. Afinal, os exequentes obtiveram elevada quantia com a
penhora no rosto dos autos do processo movido por Luiz Eduardo
Auricchio Bottura, podendo-se reservar parte dela para pagamento da
sucumbência na execução. Não há, pois, qualquer justificativa plausível
que autorize a execução autônoma pretendida pelos agravantes.
No mais, sem razão o pedido de envio dos autos à
contadoria, na medida em que a execução de origem envolve simples
cálculos aritméticos, o que dispensa a sua elaboração pelo contador
judicial.
Ante o exposto, nega-se provimento ao agravo de
instrumento.
CARLOS ALBERTO DE SALLES
Relator